Tribunal: TJES
Processo: 0001622-80.2014.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001622-80.2014.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ANGELO FALQUETO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE ÁREA. TELEFONIA CELULAR. REAJUSTE ANUAL. NÃO OBSERVADO. LEI FEDERAL 8.245/91. IMPOSSIBILIDADE DE PROBATIO DIABOLICA. FUNÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS OBSERVADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I – O pagamento do valor reajustado nos meses subsequentes não retira o direito do autor/apelado de pleitear a rescisão do contrato firmado por infração cometida anteriormente.

II – A comprovação do não recebimento de um valor não é exigível, o ônus de demonstrar que efetivamente pagou o valor devido cabe à apelante, o que não fez.

III – A parte não pode descumprir com seus deveres contratuais sob o manto de sua “função social”, restando irresponsabilizada por seu atos. Registra-se ter o magistrado sentenciante observado tal particularidade ao conceder prazo razoável para a desocupação da área, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001622-80.2014.8.08.0048

APELANTE: ANGELO FALQUETO

APELADO: OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUIZ DE DIREITO: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por

OI
S/A –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato de locação e cobrança de aluguéis ajuizada por
ANGELO FALQUETO
para “
decretar a rescisão do contrato de locação por inadimplemento, condenar a ré a pagar ao autor R$8.538,36, com juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde 15-10-2020”
e determinar
“que a ré desocupe a área em até 180 meses, devendo quitar os aluguéis e acessórios até o momento da desocupação, que de verá ser procedida de documento de declaração de entrega da área a ser juntado aos autos”,
com multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento do prazo para desocupação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento).

Irresignada com o posicionamento supra, a apelante aduziu em razões, em suma, que o contrato original chegou a termo e prosseguiu sem vigência determinada e nem denúncia do recorrido e, portanto, inexistiria mais interesse no despejo havendo preclusão lógica quanto a esta pretensão; comprovação do adimplemento quanto aos alugueis; necessidade de avaliar a função social dos serviços prestados pela companhia; fatos supervenientes após o ajuizamento da ação que são capazes de alterar a cognição ora impugnada; contradição quanto o prazo para desocupação do imóvel. Ao final, pugnou pela reforma da sentença.

Contrarrazões vindicando o desprovimento do recurso, com exceção no tópico quanto ao erro material constante na sentença acerca do prazo para desocupar a área.

Pois bem.

O caso em comento decorre de alegado inadimplemento da recorrente no que se refere ao reajuste estabelecido no contrato de locação firmado entre as partes.

Conforme compreende-se pela leitura da cláusula quarta do documento anexo à fls. 08 – 16,
“
o
aluguel convencionado na cláusula terceira será reajustado anualmente, enquanto durar a locação, de acordo com a variação acumulada do IGPM, desde o início do contrato e/ou do último
ajuste
”.

Diante de tal cenário, o autor/apelado ajuizou a presente ação reclamando o não atendimento do termo supra pela locatária/apelante, uma vez que, tendo o pacto sido firmado em 01/10/2012 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a tempo da propositura da ação e considerados os reajustes, o aluguel deveria estar em R$ 4.249,30 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos), todavia, a recorrente pagava R$ 4.175,85 (quatro mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Destaca-se que, a parte autora, quando percebeu o referido desfalque, notificou a recorrente, a qual informou que o valor diminuto era consequência de um desconto de fins fiscais, o que não guarda coerência com os fatos, tampouco demonstrou satisfatoriamente tal alegação.

Nessa toada, ajuizou o recorrido a presente ação vindicando a rescisão do contrato de locação, bem como a condenação ao pagamento dos reajustes não repassados e a determinação de desocupação da área, tendo o magistrado sentenciante julgado totalmente procedentes os pedidos em sentença que, de logo, registro não merecer reparo.

Ab initio
, em apelo, a parte alega preclusão lógica da pretensão autoral, uma vez que o recorrido permitiu a renovação automática do contrato e aceitou os pagamentos que a apelante efetuara no decorrer do processo. Nos dizeres recursais:

“
Reputa-se um absoluto contrassenso da parte do recorrido, após o ajuizamento da ação de despejo em epígrafe, não ter requisitado administrativa ou mesmo nestes autos o término da aludida relação jurídica contratual.
”

Ora, eminentes julgadores, não guarda guarida no plano fático a alegação de contradição da apelante, visto que no bojo da própria ação de despejo há o pedido de rescisão contratual, o qual foi deferido em sentença.

Nessa senda, destaca-se que a ação fora ajuizada em 2014, todavia o
decisum
foi proferido apenas em 2021, sendo que, durante esse período de trâmite processual, não havia nada além que o autor/apelado pudesse fazer, nos termos legais, para consumar o término da relação jurídica entre as partes, não sendo, tampouco, exigível ou plausível que aquele não recebesse os valores devidos pelo aluguel em tal período.

Ademais, não se sustenta a argumentação de que o pagamento regular e reajustado das parcelas posteriores ao ajuizamento da demanda sejam cabais de constituir a perda do objeto da demanda, uma vez que o inadimplemento contratual já ocorrera e fora comprovado, resguardando o direito do locador de pôr fim à relação existente.

Acerca disso, preleciona a lei federal do inquilinato (nº 8.245/91), a qual dispõe sobe as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, não obstante seja aplicável ao caso em apreço, por analogia da jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FIM RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.245/91.
A situação trazida a debate é regida pela Lei de Locações, uma vez que o fator preponderante é a sua utilização, não a localização do imóvel.
Determinação para a reapreciação da questão sobre o prisma da Lei Federal 8.245/91. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2209490-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Antônio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)

Clarificado tal ponto, versa a lei supracitada:

Art. 5º Seja qual for o fundamento do término da locação,
a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo.

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

II –
em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

Diante do exposto, salienta-se que a parte não cumpriu com o que lhe era devido, ou seja, com o contratualmente acordado, sendo que a retificação de seus atos posteriores não anula as infrações outrora cometidas. Em outros termos, destaco que o pagamento do valor reajustado nos meses subsequentes não passa do cumprimento de uma obrigação da parte, o qual não retira o direito do autor/apelado de pleitear a rescisão do contrato firmado por infração cometida anteriormente.

Somado ao dito, a recorrente alega que a parte autora não demonstrou não receber o valor devido. No entanto, o que o apelante persegue é inexigível do apelado por se tratar de prova negativa, a qual é vedada no ordenamento brasileiro, conforme dispõe a Corte Superior:

“
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
.
” (AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Desse modo, assevera-se ter cumprido a parte apelada com o ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), o tendo feito por meio da juntada do contrato que previa o reajuste e, ainda, da notificação extrajudicial realizada. Dessa forma, não se pode exigir do recorrido que comprove o não recebimento de um valor, visto que tal ônus caberia à apelante, qual seja, o de demonstrar que efetivamente pagou o valor devido, o que não fez.

Outrossim, a parte aduz não ter o juízo
a quo
observado a função social dos serviços prestados.

Nessa toada, não se questiona a relevância da locação
sub judice
para a sociedade, entretanto, tal perspectiva não possibilita que a parte descumpra com seus deveres contratuais sob o manto de sua “função social”, restando irresponsabilizada por seu atos.

Além do exposto, destaca-se ter o magistrado sentenciante observado tal particularidade ao conceder prazo razoável para a desocupação da área, em atenção ao princípio da proporcionalidade, de modo que não encontra guarida a parte também em tal ponto.

Por fim, a recorrente aduz haver contradição quanto ao prazo para desocupação do imóvel, fato com que concorda o apelado, uma vez que na fundamentação consta 180
dias
, enquanto que no dispositivo está 180
meses
. No tocante a tal vício, reputo estar presente o erro material alegado, devendo-se, com o fim de saná-lo adotar-se o prazo previso na fundamentação, haja vista a irrazoabilidade do período de 15 anos para cumprimento da medida judicial posta.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-
LH
E PARCIAL PRO
VIMENTO
unicamente para sanar o erro material constante em sentença e fixar em 180 dias o prazo para desocupação da área, mantendo o
decisum
incólume em toda análise meritória restante.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

unicamente para sanar o erro material constante em sentença e fixar em 180 dias o prazo para desocupação da área, mantendo o
decisum
incólume em toda análise meritória restante.